Tribunal: TJPA
Processo: 0815253-62.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815253-62.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: G. D. S. G. N., CARLA VENANCIO GREGORIO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815253-62.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES - OAB/PA Nº 22.040; ARTHUR LAÉRCIO HOMCI - OAB/PA Nº 14.946

AGRAVADO: G. DE S. G. N.

REPRESENTANTE: CARLA VENÂNCIO GREGÓRIO

ADVOGADO: AVERALDO PEREIRA LIMA FILHO – OAB/PA Nº. 15.751

RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DE DESENVOLVIMENTO DE LINGUAGEM - NECESSIDADE DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA – TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA – POSSIBILIDADE – EXCEPCIONALIDADE CONSTATADA – URGÊNCIA RELATADA POR MEIO DE LAUDO MÉDICO - CUSTEIO POR PARTE DO PLANO DE SAÚDE – PREVALÊNCIA DA SAÚDE E DA VIDA DA PACIENTE EM DETRIMENTO AOS INTERESSES ECONÔMICOS DA OPERADORA - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA LIMINAR – MANUTENÇÃO DO DECISUM – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º grau, que deferiu tutela antecipada determinando que a requerida procedesse à cobertura integral do tratamento do menor em clínica que não pertence a sua rede credenciada.

A verossimilhança da alegação da parte agravada, se mostra evidente, ante os laudos fisioterapêuticos e os laudos médicos constantes dos autos de 1º Grau, documentos que comprovam a patologia que acomete a paciente e o tratamento necessário para minorar os seus danos à criança.

No caso em questão, os tratamentos foram requisitados pela profissional que acompanha o paciente, conforme laudos (ID. 11562053 e seguintes), isto porque considerou primordial para a efetiva recuperação e desenvolvimento intelectual e social do autor a continuidade do tratamento, portanto, não se trata de uma mera liberalidade a escolha da técnica, mas sim de uma requisição médica, por considerá-la adequada para tratar a referida paciente.

Verifico no caso em apreço, que o agravado tentou por diversas vezes utilizar da rede credenciada para realizar os seus tratamentos, todavia, devido à urgência do tratamento de sua saúde ele foi obrigado a procurar estabelecimentos particulares para realizar o seu tratamento em razão da demora da agravante em conceder-lhe o atendimento devido.

Recebidos os autos de agravo de instrumento por esta instância, foi deferido ao agravante o efeito suspensivo para firmar a possibilidade de realização do tratamento na rede credenciada da agravante, na hipótese em que o tratamento ocorra nos exatos termos estabelecidos pelo juízo de primeiro grau.

Após a decisão que concedeu o efeito suspensivo, não restou demonstrada que o plano de saúde forneceu ao menor o tratamento devido dentro da sua rede credenciada, ato este que foi ordenado pelo juízo, mesmo após decurso de tempo significativo desde aquela decisão.

Nesse contexto, é imperioso destacar que o direito à saúde tem seu valor constitucional elevado por ter uma ligação intrínseca com a vida e a dignidade da pessoa humana, ambas estabelecidas como garantias fundamentais do cidadão. Seu caráter imprescindível é novamente reforçado pelo artigo
196
da
Constituição da República
, que institui a implementação de políticas públicas de modo a proteger, promover e recuperar os direitos previstos no artigo
6º
, definindo como dever do Estado a sua plena efetivação.

Desse modo, estando comprovada a existência da necessidade do tratamento indicado, e que mesmo após a oportunização do plano de saúde promover o tratamento do agravado dentro de suas clínicas credenciadas, este assim não o fez.

Assim sendo, em atenção ao direito da saúde, ao direito à vida, ao melhor interesse da criança, e a probabilidade de perigo na demora da concessão do tratamento, entendo que correta a decisão que concedeu a tutela antecipada, até porque plenamente caracterizada a existência de perigo de dano irreparável à saúde do agravado, visto que este necessita de tratamento adequado, para que continue em seu processo evolutivo, de modo que, se não devidamente tratado, sofreria com o avanço em sua condição, pelo que, evidenciado o perigo da demora até o provimento final do feito.

10.

Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INSTRUMENTO
, interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
tendo como agravado
G. DE S. G. N. representado por CARLA VENÂNCIO GREGÓRIO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 05 de dezembro de 2023.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815253-62.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES - OAB/PA Nº 22.040; ARTHUR LAÉRCIO HOMCI - OAB/PA Nº 14.946

AGRAVADO: G. DE S. G. N.

REPRESENTANTE: CARLA VENÂNCIO GREGÓRIO

ADVOGADO: AVERALDO PEREIRA LIMA FILHO – OAB/PA Nº. 15.751

RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA (proc. nº. 0818928-15.2022.8.14.0006), ajuizada por
G. DE S. G. N. representado por CARLA VENÂNCIO GREGÓRIO
, na Vara da Infância e Juventude de Ananindeua/PA, que deferiu o pedido urgente nos seguintes termos (ID. n. 78394932 - autos originais):

ISTO POSTO, nos termos do fundamento acima, DEFIRO O PEDIDO,
determinando que a requerida custei imediatamente

e de forma integral,
o tratamento

multidisciplinar pelo método ABA, do infante G. DE S. G. N.,
portador de Transtorno do Desenvolvimento da Linguagem, com comprometimento moderado de fala e linguagem e alteração do processamento sensorial,

notadamente com o CUSTEIO DIRETO DAS DESPESAS NA CLÍNICA COMUNICA KIDS, CNPJ: 33.573.257/0001-91,
enquanto durar a necessidade do infante, conforme prescrição médica.

INTIME-SE a Requerida da presente Decisão, para cumprimento no prazo de 48 horas (quarenta e oito horas), a contar da sua ciência, e tão logo cumprir, informar nos autos, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA, QUE ARBITRO MODERADAMENTE, NO VALOR DE R$1.000,00 (mil reais), limitada ao valor de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Inconformada, a ré agravou da decisão (Id. 11562050), oportunidade em que afirma ser legítima a concessão do efeito suspensivo, pois estão presentes os requisitos do fumus boni juris e o periculum in mora, em razão do tratamento ABA poder ser realizado dentro da rede credenciada do plano de saúde, sendo vedada a escolha de clínica particular não habilitada, conforme a legislação pátria.

Aduz, que, a prescrição médica é desarrazoada e genérica, afirma que a concessão da tutela acarretaria possível falência do plano de saúde, pois, se mantida, poderá representar um gasto anual de 13 (treze) milhões de reais com procedimentos idênticos.

Sustentou, ainda, que perigo de dano é inverso, pois, caso mantida a decisão combatida, poderá ensejar o incentivo à requisição de serviços médicos sem previsão legal ou contratual.

Após distribuição, coube a relatoria do feito ao Eminente Juiz Convocado José Torquato Araújo de Alencar. Em Decisão (id. 12453672), após verificar os autos originários, deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, tão somente para firmar a possibilidade de realização do tratamento na rede credenciada da agravante, na hipótese em que o tratamento ocorra nos exatos termos estabelecidos pelo juízo de primeiro grau.

Contra esta decisão, se insurgiu o agravado, interpondo
AGRAVO INTERNO
(Id. 12946239), pugnando pela realização do juízo de retratação, para modificar a decisão recorrida, restabelecendo a Decisão do Juízo a quo, de acordo com o fundamentado, até o julgamento final do recurso.

Ademais, em sede de contrarrazões ao Agravo de Instrumento (Id. 12960819) o recorrido refutou os argumentos apresentados pelo agravante pugnando pela manutenção da decisão proferida pelo Juízo primevo.

Redistribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância às regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a decisão agravada foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Prima face
, julgo prejudicado o agravo interno face ao julgamento do recurso de agravo de instrumento.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º grau, que deferiu tutela antecipada determinando que a requerida procedesse à cobertura integral do tratamento do menor em clínica que não pertence a sua rede credenciada.

Constam das razões arguidas pela parte agravante que fora diagnosticado com Transtorno do Desenvolvimento da Linguagem, com comprometimento moderado de fala e linguagem e alteração do processamento sensorial, necessitando, para uma melhor qualidade de vida, das terapias indicadas pelo Médica responsável pelo seu tratamento, salientando que teve dificuldades em agendar um atendimento para a criança junto a rede credenciada do plano de saúde, devido à ausência de vagas, deixando a genitora na lista de espera.

Sustentou o autor/agravado em sua exordial que tentou por diversas vezes realizar os tratamentos, consultas e terapias junto a rede credenciada da unimed, porém, sempre sem o devido retorno, assim, em razão da saúde do infante a genitora optou por iniciar os tratamentos da criança em clínica particular, no entanto, não possui condições financeiras para custear todo o tratamento necessário, pleiteando o custeio pela Unimed.

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório à parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual. Vide art. 300 do CPC:

“Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

No que pertine à probabilidade do direito autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o perigo hábil à concessão da liminar reside na circunstância de que a manutenção do status quo poderá tornar inútil a garantia (segurança para a execução) ou a posterior realização do direito.

No que diz respeito ao possível fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, maiores considerações são desnecessárias, uma vez que a ação versa sobre a saúde e o bem da vida, que se sobrepõe a todos os demais, sendo certo que a urgência do tratamento prescrito é claramente verificado, uma vez que o mesmo se afigura necessário e imprescindível, evitando assim o agravamento do quadro de saúde do agravado, bem como para não retardar sua evolução.

A verossimilhança da alegação da parte agravada, se mostra evidente, ante os laudos fisioterapêuticos e os laudos médicos constantes dos autos de 1º Grau, documentos que comprovam a patologia que acomete a paciente e o tratamento necessário para minorar os seus danos à criança.

No caso em questão, os tratamentos foram requisitado pela profissional que acompanha o paciente, conforme laudos (ID. 11562053 e seguintes), isto porque considerou primordial para a efetiva recuperação e desenvolvimento intelectual e social do autor a continuidade do tratamento, portanto, não se trata de uma mera liberalidade a escolha da técnica, mas sim de uma requisição médica, por considerá-la adequada para tratar a referida paciente.

Verifico no caso em apreço,

que o agravado tentou por diversas vezes utilizar da rede credenciada para realizar o seus tratamentos, todavia, devido à urgência do tratamento de sua saúde ele foi obrigado a procurar estabelecimentos particulares para realizar o seu tratamento em razão da demora da agravante em conceder-lhe o atendimento devido.

Recebidos os autos de agravo de instrumento por esta instância, foi deferido ao agravante o efeito suspensivo para firmar a possibilidade de realização do tratamento na rede credenciada da agravante, na hipótese em que o tratamento ocorra nos exatos termos estabelecidos pelo juízo de primeiro grau.

Após a decisão que concedeu o efeito suspensivo, não restou demonstrada que o plano de saúde forneceu ao menor o tratamento devido dentro da sua rede credenciada, ato este que foi ordenado pelo juízo, mesmo após decurso de tempo significativo desde aquela decisão.

Nesse contexto, é imperioso destacar que o direito à saúde tem seu valor constitucional elevado por ter uma ligação intrínseca com a vida e a dignidade da pessoa humana, ambas estabelecidas como garantias fundamentais do cidadão. Seu caráter imprescindível é novamente reforçado pelo artigo
196
da
Constituição da República
, que institui a implementação de políticas públicas de modo a proteger, promover e recuperar os direitos previstos no artigo
6º
, definindo como dever do Estado a sua plena efetivação.

Desse modo, estando comprovada a existência da necessidade do tratamento indicado, e que mesmo após a oportunização do plano de saúde promover o tratamento do agravado dentro de suas clínicas credenciadas, este assim não o fez, e diante o decurso do tempo, é latente o periculo em mora inverso.

Assim sendo, em atenção ao direito da saúde, ao direito à vida, ao melhor interesse da criança, e a probabilidade de perigo na demora da concessão do tratamento, entendo que correta a decisão que concedeu a tutela antecipada, até porque plenamente caracterizada a existência de perigo de dano irreparável à saúde do agravado, visto que este necessita de tratamento adequado, para que continue em seu processo evolutivo, de modo que, se não devidamente tratado, sofreria com o avanço em sua condição, pelo que, evidenciado o perigo da demora até o provimento final do feito.

Neste sentido, colaciono jurisprudência:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PACIENTE DIAGNOSTICADA COM LEUCEMIA –
TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA – POSSIBILIDADE – EXCEPCIONALIDADE CONSTATADA – URGÊNCIA RELATADA POR MEIO DE LAUDO MÉDICO
– HOSPITAL ESCOLHIDO PELO PACIENTE – AUSÊNCIA DE CENTRO TRANSPLANTADOR –
CUSTEIO POR PARTE DO PLANO DE SAÚDE – PREVALÊNCIA DA SAÚDE E DA VIDA DA PACIENTE EM DETRIMENTO AOS INTERESSES ECONÔMICOS DA OPERADORA
- PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA LIMINAR – MANUTENÇÃO DO DECISUM – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-Analisando detidamente os autos, comungo do mesmo entendimento a quando da análise da liminar, segundo o qual restou constatado que a autora, ora agravada, fora diagnosticada com leucemia, cujo tratamento completo, incluindo o quimioterápico, deve ser realizado em centro transplantador, havendo urgência no início do tratamento por risco de piora da função renal e progressão de doença. 2-Tal situação de urgência, por si só, já autorizaria todo tratamento necessário, até mesmo fora da rede credenciada, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 3-Ademais, embora possam existir, de fato, cláusulas contratuais restritivas aos direitos dos consumidores (art. 54, § 4.&or

(TJ-PA 08023615820218140000, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 31/08/2021, 2Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 09/09/2021) (Grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM RESSARCIMENTO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MENOR COM DOENÇA DO ESPECTRO AUTISTA.
TRATAMENTO ABA. REDE NÃO CREDENCIADA. REEMBOLSO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PLANO DE DISPONIBILIZAÇÃO PELA OPERADORA DE SAÚDE.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA E DOS ...Ver ementa completaTRIBUNAIS PÁTRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A necessidade de dilação probatória é incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, considerando que seu objeto está limitado ao que restou decidido pelo Juízo de origem na decisão agravada, conforme as provas apresentadas de plano. 2. A doença que acomete a menor, espectro autista, necessita de efetivo tratamento precoce, não tendo, assim, a agravante apresentado de plano, a disponibilização de vagas nas clínicas indicadas, com a especificação das sessões necessárias, com a utilização do método ABA, na área de psicologia, fonoaudiologia e terapia de integração sensorial, sendo necessária a comprovação de plano da existência na rede credenciada que justifique o não reembo

(TJ-PA 08019891220218140000, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 09/05/2022, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2022) (Grifei)

É assente o entendimento que o direito à vida e, por consequência, à saúde, é o maior e o primeiro dos direitos assegurados pela Constituição Federal. Trata-se de direito inviolável que pressupõe vida digna, saudável, amparada, física e moralmente íntegra e com assistência médico-hospitalar.

Nesse viés, considerando todas razões já expostas, e, sendo que a saúde e a vida são direitos fundamentais garantidos constitucionalmente, não pode a agravante se eximir de cumprir o que determina a decisão agravada, devendo custear o tratamento do agravo na clínica determinada enquanto durar a necessidade do infante, conforme prescrição médica.

DISPOSITIVO

Prima face, JULGO
prejudicado o Agravo Interno (Id. 12960819) face ao julgamento do recurso de agravo de instrumento.

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO,
suspendo da decisão, de ID
12453672

NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

No mais,
JULGO
prejudicado o Agravo Interno (Id. 12960819) face ao julgamento do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Belém, 05 de dezembro de 2023.

ALEX P
INHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 13/12/2023